Tribunal: TJPA
Processo: 0816376-90.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816376-90.2021.8.14.0401

APELANTE: VALDO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 147,
CAPUT
, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO
PARQUET
DE 1º GRAU. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE PELO
DOMINUS LITIS
NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos.

2. Improcedente a tese de que o art. 385 do CPP contraria o sistema acusatório acolhido pela Constituição Federal de 1988. Vigora no processo penal brasileiro o princípio da indisponibilidade da ação penal, com prevalência do interesse público na persecução, nos atos infracionais análogos aos crimes de ação penal pública, permitindo-se ao juiz, em razão do interesse público, proferir sentença condenatória, a despeito do pedido de absolvição formulado pelo órgão de acusação.

3. É assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

4. No julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB, motivando o juízo adequadamente o
quantum
arbitrado.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VALDO DA SILVA OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA (ID 16472098), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, substituída por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, com fixação de indenização a título de danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16472001) que no dia 09/05/2021, por volta das 09h, o apelante em epígrafe, sob efeito de bebida alcoólica, dirigiu-se à residência da vítima Thayla Cristina da Cruz dos Santos, sua ex-companheira, momento no qual, após discussão, passou a proferir os seguintes textuais: “TU ÉS UMA VAGABUNDA”, “TU ME DEIXASTE”, “VOU DAR DOIS TIROS NA TUA CARA”. Ato seguinte, o réu pegou a vítima pelo pescoço e desferiu uma mordida em seu rosto, ao que a vítima reagiu, munindo-se de uma faca de serra, que passou a apontar contra o recorrente, o qual acabou lesionado ao tentar tirar a faca da mão da ofendida.

Em
razões recursais
(ID 16472107), clama a defesa pela absolvição do recorrente, ao argumento de que a sentença condenatória restou baseada exclusivamente na palavra da vítima, não arrimada por demais elementos de convicção.

Sustenta, outrossim, ofensa ao sistema acusatório, diante do pedido de absolvição formulado pelo
Parquet
de 1º Grau em sede de alegações finais.

Roga, ademais, pela exclusão do valor arbitrado a título de danos morais causados à vítima, por ausência de fundamentação idônea acerca do montante estipulado, consoante as peculiaridades do caso concreto; ou sua redução a valor simbólico, compatível com a hipossuficiência da apelante, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 16472110), pronuncia-se o RMP pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do acusado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, sob alegativa de insuficiência de provas.

É o relatório.

Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade da sentença por infringência ao sistema acusatório:

Sustenta a defesa, inicialmente, ofensa ao sistema acusatório, diante do pedido de absolvição formulado pelo
Parquet
de 1º Grau.

Argumenta que, o Magistrado sentenciante está vinculado, em sua decisão, ao pedido do
Dominus Litis
, o qual, na hipótese, em sede de alegações finais, pleiteou a absolvição do acusado, baseado na fragilidade de provas.

Embora não articulada como preliminar, a matéria deve assim ser analisada, por tratar-se nulidade prejudicial de mérito.

Vê-se, porém, que, razão não assiste à defesa.

Dispõe claramente o art. 385 do Código de Processo Penal Brasileiro:

“Art. 385. Nos crimes de ação púbica, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Da simples leitura do dispositivo supramencionado, colhe-se que o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos.

Não procede, por outro lado, a tese de que o art. 385 do CPP contraria o sistema acusatório acolhido pela Constituição Federal de 1988. Vigora no processo penal brasileiro o
princípio da indisponibilidade da ação penal,
com prevalência do interesse público na persecução, nos atos infracionais análogos aos crimes de ação penal pública, permitindo-se ao juiz, em razão do interesse público, proferir sentença condenatória, a despeito do pedido de absolvição formulado pelo órgão de acusação.

Ao Ministério Público cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei. Ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento que proferir a sentença. Assim, não há inconstitucionalidade no art. 385 do CPP frente o art. 129 da CF, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com pleito absolutório formulado pelo Órgão Ministerial. Na sentença, deve prevalecer a íntima convicção do juiz sobre o mérito da causa.

Neste momento, tomo por bem transcrever as lições de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado, 7ª Edição, Editora Revista dos Tribunais), veja-se:

“no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir o Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e, consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la”.

Na mesma linha de intelecção, segue a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 938 E 939 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. ART. 157 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRINTS DE WHATSAPP JUNTADOS PELA PRÓPRIA DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CORRELATO. PROVA LÍCITA. ART. 385 DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A DO CPP E 2º, § 1º, DA LINDB. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP. ARTS. 316 DO CP E 386, I, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

3. Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal.

3.1. O sistema processual penal brasileiro - em contraposição ao antigo modelo inquisitivo - é caracterizado, a partir da Constituição Federal de 1988, como acusatório, e não se confunde com o adversarial system, de matriz anglo-saxônica. É preciso louvar os benefícios que decorrem da adoção do processo com estrutura acusatória - grande conquista de nosso sistema pós-Constituição de 1988 e reforçado pelo novel art. 3º-A do CPP - sem, todavia, cair no equívoco de desconsiderar que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo para proteger o investigado/réu contra eventuais abusos do Estado em sua atividade persecutória e punitiva, também tutela outros interesses, igualmente legítimos, como o da proteção da vítima e, mediatamente, da sociedade em geral. Ao Estado tanto interessa punir os culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis, ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça.

3.2. Não obstante a proclamada adoção no Brasil de um processo com estrutura acusatória, a praxe judiciária tem agasalhado diversas situações em que se realizam atividades judiciais com inclinação inquisitorial. Em verdade, como bem observam Andrea Dalia e Marzia Ferraioli, "mais do que de sistema inquisitorial ou de sistema acusatório, com referência à legislação processual penal moderna, é mais usual falar de modelos com tendência acusatória ou de formato inquisitorial" (DALIA, Andrea; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processual Penal e. 5 ed. Milão: 2003, p. 27, trad. livre).

3.3. O Ministério Público, instituição a que o Constituinte de 1988 incumbiu, privativamente, de promover a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal), tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. Ao contrário de outros sistemas - em que o Ministério Público dispõe da ação penal por critérios de discricionariedade -, no processo penal brasileiro o Promotor de Justiça não pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa, consoante disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a atender ao pleito ministerial.

3.4. Deveras, o art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder Judiciário, a soberania do ato de julgar.

3.5. Quando o Parquet pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação (Art. 42 do CPP), como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. No sistema pátrio, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, mesmo que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - à do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado.

3.6. No tocante à natureza dos interesses postos em conflito no Processo Penal, cabe reportar à oportuna e avalizada lição de Giovanni Leoni (Diritto Procesuale Penale. 7. ed., Napoli: Jovene, 1968, p. 497 ss, trad. livre), que assere: "No Processo Penal se estabelecem duas situações distintas: uma imanente de conflito entre o direito punitivo do estado e o direito de liberdade do agente; e, outra, contingente, de relação entre o Ministério Público e o acusado, que pode reproduzir a primeira situação ou divorciar-se integralmente dela". E acrescenta o eminente professor italiano: "Na jurisdição criminal não há propriamente uma demanda do Ministério Público contra uma demanda do réu, mas uma posição estática de interesse punitivo que está atrás do Ministério Público. E uma posição estática de interesse à liberdade que fica às costas do agente".

3.7. As posições contingencialmente adotadas pelos representantes do Ministério Público no curso de um processo não eliminam o conflito que está imanente, permanente, na persecução penal, que é o conflito entre o interesse punitivo do Estado, representado pelo Parquet, Estado-acusador, e o interesse de proteção à liberdade do indivíduo acusado, ambos sob a responsabilidade do órgão incumbido da soberana função de julgar, por meio de quem, sopesadas as alegações e as provas produzidas sob o contraditório judicial, o Direito se expressa concretamente.

3.8. Portanto, mesmo que o órgão ministerial, em alegações finais, não haja pedido a condenação do acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal - pautada pelos princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo -, a qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano poder de dizer o direito (juris dicere).

3.9. Tal como ocorre com os poderes instrutórios residuais do juiz no sistema acusatório, que se justificam excepcionalmente à vista do risco de se relegar a busca da verdade processual apenas às partes - as quais estão em situação de engajamento e têm interesse em ganhar a causa, e não necessariamente em demonstrar o que de fato aconteceu -, pela mesma razão se explica a possibilidade - também excepcional - de que o juiz condene o réu mesmo que o Ministério Público peça a absolvição dele.

3.10. O princípio da correlação vincula o julgador apenas aos fatos narrados na denúncia - aos quais ele pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa (art. 383 do CPP) -, mas não o vincula aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes em alegações finais para sustentar seus pedidos. Dessa forma, uma vez veiculada a acusação por meio da denúncia e alterado o estado natural de inércia da jurisdição - inafastável do Poder Judiciário nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição -, o processo segue por impulso oficial e o juiz tem o dever - pautado pelo sistema da persuasão racional - de analisar, motivadamente, o mérito da causa submetida à sua apreciação, à vista da hipótese acusatória contida na denúncia, sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do que lhe foi proposto pelo Parquet.

3.11. A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade, subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador e solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade.

3.12. Com efeito, é importante não confundir a desistência da ação - que é expressamente vedada ao Ministério Público pela previsão contida no art. 42 do CPP e que levaria, se permitida, à extinção do processo sem resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada material -, com a necessária vinculação do julgador aos fundamentos apresentados por uma das partes em alegações finais, cujo acolhimento leva à extinção com resolução do mérito da causa e à formação de coisa julgada material insuperável, porquanto proibida a revisão criminal pro societate em nosso ordenamento.

3.13. É de se notar, ainda, o grave déficit de sindicabilidade dos atos do membro do Ministério Público que o entendimento ora refutado acarreta. Isso porque eventual erro - a que todos estão sujeitos, falíveis que são os seres humanos - ou até mesmo algum comprometimento ético do representante do Parquet não seria passível de nenhum controle, diante da ausência de interesse em recorrer da decisão judicial que acolhe o pedido absolutório ou extintivo da punibilidade, cenário afrontoso aos princípios fundantes de qualquer Estado Democrático de Direito.

3.14. É dizer, nem o juiz, nem o Tribunal, tampouco a instância revisora do Ministério Público poderiam controlar o ato viciado, porquanto, diferentemente do que ocorre na sistemática do arquivamento do inquérito (art. 28 do CPP), não há previsão legal para remeter os autos ao órgão superior do Parquet nessa hipótese.

Ainda que se aplicasse o referido dispositivo por analogia - o que mitigaria a falta de controle sobre o ato -, tal solução, em caso de insistência no pedido absolutório e vinculação do julgador, não resolveria o problema de afronta à independência funcional e à soberania do Poder Judiciário para dizer o direito, função que lhe é ínsita.

3.15. Ao atribuir privativamente ao Ministério Público o encargo de promover a ação penal pública, o Constituinte ressalvou no art. 129, I, que isso deveria ser exercido "na forma da lei", de modo a resguardar ao legislador ordinário alguma margem de conformação constitucional para tratar da matéria, dentro da qual se enquadra a disposição contida no art. 385 do CPP. Ou seja, mesmo sujeita a algumas críticas doutrinárias legítimas, a referida previsão normativa não chega ao ponto de poder ser considerada incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, tampouco com o sistema acusatório adotado no país.

3.16. É necessário fazer, entretanto, uma ponderação, à luz das pertinentes palavras do Ministro Roberto Barroso, no julgamento da Ap n. 976/PE, de que "[t]al norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal". Vale dizer, uma vez formulado pedido de absolvição pelo dominus litis, caberá ao julgador, na sentença, apresentar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível a condenação e refutar não apenas os fundamentos suscitados pela defesa, mas também aqueles invocados pelo Parquet em suas alegações finais, a fim de demonstrar o equívoco da manifestação ministerial. Isso porque, tal como ocorre com os seus poderes instrutórios, a faculdade de o julgador condenar o acusado em contrariedade ao pedido de absolvição do Parquet também só pode ser exercida de forma excepcional, devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.)”

Não destoa a jurisprudência dessa Corte Estadual de Justiça, veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DA VIOLAÇÃO DO SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO – INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. HOMENAGEM AO princípio do livre convencimento motivado. PRECEDENTES DO STJ/STF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I
– A circunstância do Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça;

II - Portanto, diante dos argumentos delineados, inviável acolher o pleito defensivo, devendo ser rejeitada a questão preliminar suscitada;

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001445-71.2020.8.14.0039 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023)”
(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PRELIMINARES. 1.1 ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO O SISTEMA ACUSATÓRIO, POR ESTAR O MAGISTRADO SENTENCIANTE VINCULADO AO PEDIDO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
É verdade que o Ministério Público requereu, em alegações finais, a absolvição do apelante. No entanto, é pacífico o entendimento de que a condenação, em tais circunstâncias, não caracteriza coação ilegal, pois o julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público. Tem ele liberdade de decidir, de acordo com o seu livre convencimento.
(...) 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805503-47.2021.8.14.0040 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)”
(grifei)

Pelo que,
rejeito a preliminar
em voga.

2. MÉRITO

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Clama a defesa pela absolvição do recorrente, ao argumento de que a sentença condenatória restou baseada exclusivamente na palavra da vítima, não arrimada por demais elementos de convicção.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 16471993, pág. 4-5); e, indiretamente, pelas declarações da ofendida, prestadas no âmbito investigativo e em juízo.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A que se pode notar, a
vítima THAYLA CRISTINA DA CRUZ DOS SANTOS,
em Audiência Judicial, corroborando sobejamente a narrativa produzida no IPL, não titubeia quanto à ameaça perpetrada pelo apelante, com ênfase à rotina de agressões verbais sofridas ao longo do relacionamento do casal, veja-se:

“Que após a separação do acusado com a vítima, houve muito conflito, até a data de hoje, e o acusado, até hoje, agride a vítima verbalmente. Que no dia dos fatos, foi a pior situação, o acusado chegou bêbado em casa, falando que iria ficar com as crianças, a vítima disse que o acusado não faria isto pois ele estava bêbado. Que o acusado disse que iria dar tiros na cara da vítima, e agarrou ela, com isso, ela feriu o acusado, com uma faca, em sua defesa. Que o primo do acusado foi a casa da vítima, para buscar o acusado, então, o primo do acusado levou o acusado do local. Que o acusado tinha perdido a noção. Que as pessoas que estavam ao redor eram bebês a época, não recordam do fato. Que a vítima e o acusado fizeram um acordo através do CEJUSC. Que o acusado tem direitos com as filhos, dos quais não exerce.

Que o acusado foi ao local porque queria ficar com as filhas no dia, porém estava bêbado, então a vítima não permitiu. Que há um acordo judicial para a guarda das crianças, porém, o acusado não aceita e não cumpre seus deveres. Que o acusado apareceu de repente, se, aviso prévio.

Que a vítima foi ao CEJUSC em outubro de 2022. Que a vítima tem contato com a vítima (sic), até hoje em dia, o acusado continua fazendo agressões verbais contra a vítima. Que as filhas tinham 8 meses e 3 anos, respectivamente, na data do fato.”

Em que pese o réu tenha sido devidamente citado, consoante Certidão à 16472068, e apresentada Resposta à Acusação, não foi localizado para fins de intimação para interrogatório judicial, pelo que fora determinada sua revelia (Termo de Audiência à ID 16472091).

Nessa conjuntura, diante da prova angariada, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante.

É importante salientar que em delitos como este a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito, uma vez que dificilmente eles são presenciados por mais pessoas, de modo que a ausência de testemunhas não impede o juízo condenatório.

Dessarte, o delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos da vítima acerca da
ameaça empreendida pelo recorrente, com destaque à rotina de agressões verbais, perduradas mesmo após o fato criminoso então irrogado.

O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça psicológica, bem como receava por sua integridade física, diante, sobretudo, da relação conturbada do casal.

Se a vítima se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, é porque, de fato, não mais suportava as ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça pela prova produzida nos autos, notadamente as declarações da vítima em juízo, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0028703-71.2019.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023)”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’;, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019240-76.2017.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022).”

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

2.2. Do valor arbitrado como indenização mínima pelos danos decorrentes à infração:

Roga a defesa pela exclusão do valor arbitrado a título de danos morais causados à vítima, por ausência de fundamentação idônea acerca do montante estipulado, consoante as peculiaridades do caso concreto; ou sua redução a valor simbólico, compatível com a hipossuficiência da apelante, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 16472001, pág. 03). Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(grifei)

Ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou elucidamente o Magistrado sentenciante:

“Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que as vítimas sofreram reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do condenado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, VALDO DA SILVA OLIVEIRA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais. O referido valor será revertido em favor da vítima, THAYLA CRISTINA DA CRUZ DOS SANTOS.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.”

Observa-se, portanto, que o juízo singular fundamentou bem a aplicabilidade do valor indenizatório por danos morais sofridos pela vítima, pelo que desprovidos os argumentos da defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença de 1º grau nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024